Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-54.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de furto qualificado e porte ilegal de munição de uso permitido. Juízo da Comarca de Luziânia/GO homologou a prisão em flagrante e declinou da competência para a Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas. Juízo competente converteu a prisão em flagrante em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Condenação criminal transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas. Paciente responde a três ações penais suspensas nos termos do art. 366 do CPP. Constrangimento ilegal inexistente. Prisão domiciliar. Ausência do preenchimento dos requisitos. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Ordem denegada.